Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711654-57.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVANDO LUIZ DE SOUZA EMBARGADO: THIAGO RODRIGO OLIVEIRA DE BARROS MELIS D E S P A C H O O presente processo está incluído para julgamento na pauta da 12a sessão ordinária do Plenário Virtual, com data de abertura designada para o dia 04/05/2023, conforme certidão de ID 45226524. Na petição juntada ao ID 46047033, os advogados do embargante noticiam a renúncia do mandato e comprovam a notificação exigida pelo art. 112 do CPC. Excluam-se do sistema informatizado os advogados nominados na petição de ID 46047033. Intime-se, por AR, o embargante/apelado para constituir novo advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração por ele opostos. Retire-se o processo de pauta para possibilitar a regularização da representação processual do embargante. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora